Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729531-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO PAULA TAKAMINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando-se os autos na origem (proc. 0708333-56.2022.8.07.0001), percebe-se que a parte autora, ora agravante, requereu a desistência da ação. Em homenagem ao princípio da não surpresa, intime-se a parte para se manifestar quanto à aparente ausência de interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator